Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO. DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 1.500,00, à título de indenização por danos materiais.
II. Em suas razões, argumenta que o acidente entre sua motocicleta e o automóvel da recorrida decorreu de conduta desta motorista, a qual tentou manobrar o veículo para a esquerda sem observar as normas constantes do Código de Trânsito Brasileiro.
III. O recurso é próprio e tempestivo. Diante dos documentos anexados, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. O art. 186 do Código Civil preconiza que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
V. A despeito dos argumentos trazidos pelo recorrente, há provas suficientes de que a dinâmica do acidente se deu de forma diversa da que apresenta.
VI. Com efeito, a recorrida narra que estava parada no semáforo e, quando o sinal abriu, começou a sair lentamente atrás do que estava à sua frente, quando o recorrente surgiu em sua moto, cuja manobra arrancou o retrovisor de seu automóvel HB20, sendo que em seguida o motociclista caiu ao chão.
VII. Referida descrição dos fatos é reforçada tanto pelas declarações prestadas pelas testemunhas em audiência, como pela informação pericial criminal acostada aos autos. Em juízo, Isabelle Silva Santana e Rafael de Oliveira Martins confirmaram o surgimento repentino do réu, que passou pelos veículos rapidamente, atingindo o carro da autora, sem que houvesse possibilidade para que esta promovesse qualquer mudança de faixa. No ID 37252902, os peritos informam que a velocidade desenvolvida pelo automóvel da recorrida era reduzida ou nula no momento da colisão, ao passo que a motocicleta do recorrente operava em 50 km/h, velocidade acima da permitida para a via em que ocorreu o acidente.
VIII. O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 28, 29 e 34 dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, além do que, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário e afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança, bem como deverá certificar-se de que pode executar sua manobra sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
IX. Considerando-se essas premissas, o réu não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, pois não provou a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora.
X. Diante desse quadro, ao contrário do afirmado na peça recursal, todas as provas conduzem à conclusão de que a culpa pelo acidente é da parte recorrente, ficando sua versão isolada nos autos.
XI. Assim, conclui-se que a motocicleta executou manobra pela esquerda, vindo a colidir com o veículo da recorrente em decorrência da inobservância do dever de cautela em relação aos usuários da via, atraindo para si a responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela parte autora.
XII. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
XIII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto não foram apresentadas as contrarrazões. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.